Tribunal: TJMT
Processo: 1022079-41.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022079-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0001-07 (AGRAVANTE), VALE NEVADO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.524.161/0001-59 (AGRAVADO), PANTANAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.460.956/0001-40 (AGRAVADO), DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE - CPF: 790.490.101-30 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO INTERNO E O AGRAVO DE INSTRUMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL C/C TUTELA ANTECIPADA DE SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DE PROTESTO - DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA FIXAR ALUGUEL MÍNIMO PROVISÓRIO E, AINDA, DETERMINAR CANCELAMENTO/ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO DE PROTESTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÕES MANTIDAS – Agravo Interno e Agravo de Instrumento conhecidos e desprovidos.

O indeferimento do efeito ativo/suspensivo deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário, o conjunto probatório não confere, de fato, probabilidade às alegações do autor, necessária à concessão da medida de urgência pleiteada na origem.

No caso presente, a questão atinente à abusividade do valor cobrado, bem como a aplicação da taxa de correção pelo IGP-M, demanda ampla dilação probatória, uma vez que consta do Instrumento Particular de Locação de Bem Imóvel Urbano Comercial (ID 69597779 - origem) a sua pactuação, de modo que tal alegação deve ser verificada após a instauração do contraditório e regular instrução do processo, sendo necessários outros elementos de prova.

Ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 112297522), pelos mesmos fundamentos e, igualmente,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA em face da decisão deste Relator que indeferiu pedido liminar de efeito ativo, pleiteado no Agravo de Instrumento por ela interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL C/C TUTELA ANTECIPADA DE SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DE PROTESTO nº. 1039629-23.2021.8.11.0041, que move em face de VALE NEVADO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A e PANTANAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, que indeferiu seu pedido de tutela provisória de urgência para fixação de aluguel mínimo provisório no importe de R$ 27.389,13 (vinte e sete mil, trezentos e oitenta e nove reais e treze centavos), bem como para cancelamento da ordem de protesto e determinação para que as Rés se abstenham de apontar para protesto o nome e/ou CNPJ da Autora.

Em suas razões, alega que deveria ser deferida a medida sob o risco de onerosidade excessiva da Agravante face ao mercado em que exerce suas atividades comerciais, sujeitando-a a possível despejo e perda do ponto comercial no qual se encontra há muitos anos.

Assevera que não está ocorrendo a recusa do pagamento, mas apenas requesta a readequação do valor e o pagamento em juízo dos aluguéis vincendos para, assim, evitar o enriquecimento ilícito das Agravadas, a negativação indevida e novos protestos referentes aos aluguéis, posto que os valores estão ainda em discussão judicial a respeito de sua abusividade.

Assim, requer o recebimento e processamento do presente Agravo Interno, visando a reforma da decisão que indeferiu a liminar em sede recursal reformando a decisão para cancelar o protesto realizado pelas Agravadas, bem como suspender a realização de novos protestos; o arbitramento de aluguel mínimo provisório no importe de R$ 27.389,13 (vinte e sete mil, trezentos e oitenta e nove reais e treze centavos); autorizar a Agravante a depositar os valores dos aluguéis vincendos em juízo (devendo estes serem levantados somente com o trânsito em julgado da sentença) e, de consequência, seja emitida ordem para proibir o despejo da Agravante até o deslinde do feito (ID 122091952).

Sem contrarrazões da parte agravada (ID 125944666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e verificada a identidade das razões dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-os ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL C/C TUTELA ANTECIPADA DE SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DE PROTESTO, ajuizada por DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA em face de VALE NEVADO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A e PANTANAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, aduzindo que é uma concessionária de veículos e, em razão de contrato de locação, faz uso do imóvel das requeridas desde 31/10/2014, tendo sido renovado em 31/10/2019.

Alega, ainda, que atualmente paga o valor de R$ 54.778,27 pela locação de uma loja de 1.070,21m2, equivalendo a R$ 51,18 o metro quadrado, o que exorbita aos valores praticados em mercado, e que, devido ao cenário econômico, buscou junto às requeridas uma readequação dos valores, contudo, as tentativas restaram infrutíferas.

Ajuizou a demanda pugnando, em sede de antecipação de tutela, (1) pela expedição de ofício on-line ao Cartório de Protesto de Cuiabá – 4º Ofício para cancelamento da ordem de protesto nº 176124, a vencer em 09/11/2021, no valor de R$ 56.568,42, para qual a Autora efetuará o depósito do valor integral; (2) pela intimação das Requeridas para que se abstenham a apontar para protesto o nome e/ou CNPJ da Autora, para qual esta depositará o valor integral da locação de R$ 54.778,27, vencível em 10/11/2021; (3) pelo deferimento e fixação do aluguel mínimo provisório em R$ 27.389,13 (vinte e sete mil, trezentos e oitenta e nove reais e treze centavos) ou outro, deferindo o depósito de aluguéis vincendos em juízo com o fim de evitar novos protestos em nome da Autora, determinando de igual forma que as Requeridas se abstenha a apontar para protesto o nome e/ou CNPJ da Autora, bem como e em especial, afastar eventual ordem de despejo até transito em julgado.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu por indeferir o pedido de tutela de urgência, ante a ausência de provas quanto aos requisitos necessários para sua concessão. Contudo, restou silente quanto a solicitação de depósito em juízo das parcelas vincendas, razão pela qual a parte autora tem assim procedido.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento, no qual, após distribuído a minha relatoria, de imediato, proferi decisão pelo indeferimento do pedido liminar recursal, cujos fundamentos transcrevo a fim de evitar tautologia:

“Vistos, etc.

Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA, em face da decisão proferida na Tutela Antecipada Antecedente Ação Monitória nº 1039629-23.2021.8.11.0041, em trâmite perante a Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, movida em desfavor de VALE NEVADO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, que indeferiu os pedidos de tutela de urgência e evidência formulado no sentido de determinar (i) a expedição de ofício on -line ao Cartório de Protesto de Cuiabá – 4º Ofício para cancelamento da ordem de protesto nº 176124, a vencer em 09/11/2021, no valor de R$ 56.568,42, para qual a Autora efetuará o depósito do valor integral nos embargos à ação monitória; (ii) a intimação das Requeridas para que se abstenham a apontar para protesto o nome e/ou CNPJ da Autora, para qual esta depositará o valor integral da locação de R$ 54.778,27, vencível em 10/11/2021 e (iii) o deferimento e fixação d o aluguel mínimo provisório em R$ 27.389,13 ou outro, deferindo que os próximos aluguéis sejam feitos os depósitos em juízo, determinando de igual forma que as Requeridas se abstenha a apontar para protesto o nome e/ou CNPJ da Autora, bem como e em especial, afastar eventual ordem de despejo até transito em julgado .

Em apertada síntese alega que (i) o que se discute é o arbitramento de aluguel para a readequação do valor de mercado que se encontra extremamente excessivo face aos demais imóveis similares ao em uso pela Agravante, acostando parecer técnico demonstrando a disparidade ao mercado; (ii) não se requesta a alteração do índice IGPM e sim o cancelamento de protesto em nome da Agravante ou seu CNPJ, o depósito de aluguéis controversos em juízo, a suspensão de novos protestos referentes ao contrato, e o arbitramento de novo aluguel condizente com as condições de mercado; (iii) foram realizados os depósitos de caução dos aluguéis, tanto já protestado (out/2020) e do aluguel a vencer antes da distribuição (nov/2020); (iv) o depósito do valor em dinheiro assemelha-se à consignatória insculpida no art. 539 do CPC e o mesmo efeito do art. 151 do CTN; (v) cumpriu com a obrigação de pagar, sendo direito seu a obtenção da baixa; (v) não haverá prejuízo ao credor, ora Agravadas, e nova eventual perda do processo pela Agravante, limitar-se-á o cumprimento de sentença aos honorários de sucumbência; (vi) risco de prejuízo já que as Agravadas poderão levantar os valores depositados que não lhes são devidos integralmente antes do trânsito em julgado da demanda; (vii) em 10/12/2021, vencerá nova locação e em boa-fé, será também depositado o valor para impedimento de novo protesto; (viii) espontaneamente pagou os valores referentes ao protesto realizado pelas Agravadas; (ix) está pagando 133% acima do valor médio de mercado pago pelas concessionárias concorrentes, o preço médio do mercado é dos 25,00 reais/m2; (x) há uma gritante disparidade deste contrato de locação com o valor de mercado praticado atualmente e o atual cenário econômico, devendo ser arbitrado novo aluguel até o deslinde do feito.

Nesses termos, pede pela concessão da antecipação da tutela recursal para o fim de: a) cancelar o protesto de nº 176124, referente à locação de 10/10/2021 e protesto de nº 187367, referente à locação de 10/1 1/2021; b) determinar às Agravadas que se abstenha de bem como suspender a realização de novos protestos; c) Arbitrar como aluguel mínimo provisório o importe de R$ 27.389,13 (vinte e sete mil, trezentos e oitenta e nove reais e treze centavos); d) autoriza r à Agravante a depositar os valores dos aluguéis vincendos em juízo, devendo estes serem levantados somente com o trânsito em julgado da sentença e, e) seja emitida ordem para proibir o despejo da Agravante até o deslinde do feito.

Síntese necessária.

Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.

De outro lado, dentro de um juízo provisório e não exauriente dos documentos ora acostados aos autos, não se vislumbra elementos para, de plano, modificar a decisão agravada.

Isso porque, não se acha demonstrado, "prima facie", o direito invocado, desafiando dilação probatória a alegada abusividade das cláusulas contratuais, assim inexistindo elementos seguros de convicção da verossimilhança do alegado pela parte agravante, revelando-se temerária a concessão da tutela antecipada pretendida, devendo ser indeferido o pedido.

Vale destacar que não estando o pedido fundado em comprovada cobrança indevida e, sim, em mera alegação baseada no alvitre da agravante, não se pode afirmar que se faz presente o requisito da verossimilhança das alegações.

Aliás, a mera discordância da agravante em relação aos valores inseridos no contrato que celebrou e o seu cálculo unilateral, além de não possuir o condão de obstar possíveis atos expropriatórios, sendo o ajuizamento de ação um direito fundamental constitucionalmente previsto, não é suficiente para obstaculizar ou remover o protesto ou a negativação do devedor nos bancos de dados, aliado ao fato de que é assegurado ao credor o direito de inscrever nos órgãos de proteção ao crédito o nome do devedor inadimplente (art. 43do CDC).

Verifica-se também, que não há demonstração de que o agravado tenha se recusado a receber o valor das parcelas ou não tenha sido encontrado para tanto. Ausente sequer notícias de deferimento de desocupação liminar do imóvel, hipótese que acarretaria maiores prejuízos a agravante.

Em outro aspecto, a lei estabelece nas relações contratuais privadas os princípios da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual (Código Civil, artigo 421, parágrafo único, com redação alterada pela Lei de Liberdade Econômica - Lei 13.874/2019).

Portanto, em Juízo de cognição sumária, verifico que não há aparência do bom direito nas alegações do agravante, devendo ser mantida a decisão agravada.

Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR perseguida. (...)”

Inconformada, a parte agravante opôs Embargos de Declaração (ID 116232989), o qual restou rejeitado (ID 118205968).

Em seguida, aportou aos autos o Agravo Interno interposto pela parte agravante, sob a alegação de que o indeferimento do efeito ativo está a lhe causar sérios prejuízos.

Pois bem.

O indeferimento do efeito ativo/suspensivo deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário, o conjunto probatório não confere, de fato, probabilidade às alegações do autor, necessária à concessão da medida de urgência pleiteada na origem.

Compulsados os subsídios probatórios carreados ao instrumental, a conclusão que se alcança se alinha ao entendimento emanado pelo julgador de piso, pois, em uma análise sumária e não exauriente da medida, entendo que não houve o preenchimento do suporte fático da norma do art. 300, do CPC.

Esse é o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RISCO DE DANO. FALTA DE INTERESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, a parte agravante não logrou demonstrar a viabilidade das teses deduzidas no recurso especial. 3. Os pedidos cautelares dirigidos ao STJ têm por finalidade assegurar a eficácia da prestação jurisdicional futura, ou seja, a "proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa" (art. 34, V, do RISTJ). 4. Fica clara a ausência de interesse no pedido quando a parte pode deduzir, nas instâncias de origem, as pretensões conducentes ao fim intentado. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no TP 2302/PR (2019/0264969-1), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

No caso presente, a questão atinente à abusividade do valor cobrado, bem como a aplicação da taxa de correção pelo IGP-M, demanda ampla dilação probatória, uma vez que consta do Instrumento Particular de Locação de Bem Imóvel Urbano Comercial (ID 69597779 - origem) a sua pactuação.

Portanto, tal alegação deve ser verificada após a instauração do contraditório e regular instrução do processo, sendo necessários outros elementos de prova.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA - IMÓVEL RESIDENCIAL - ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - TUTELA DE URGÊNCA - REQUISITOS AUSENTES. A verificação de abusividades contratuais demanda dilação probatória. Ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, deve a medida ser indeferida (art. 300, CPC).” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0000.20.028998-1/001, Relator: Des. Franklin Higino Caldeira Filho, 15ª CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/04/2021)

“TUTELA ANTECIPADA – Indeferimento – Pretensão a suspensão dos efeitos do protesto realizado há mais de três anos - Necessidade de que haja o contraditório e instrução, pois não há, em cognição sumária, elementos suficientes que autorizem o acolhimento da pretensão liminar nos termos em que formulada – Decisão mantida – Recurso não provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2168354-56.2020.8.26.0000, Relator: Heraldo de Oliveira, 13ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 20/08/2020)

Desta feita, prudente que se aguarde a angularização do feito, a fim de que sejam obtidos maiores elementos sobre a questão sub judice, sendo oportuno ressaltar, também, que a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo caso ocorra a comprovação dos pressupostos necessários, como bem ressaltou o Magistrado a quo em sua decisão.

Nesse contexto, os argumentos apresentados pela agravante não são hábeis a modificar o contexto fático-jurídico que conduziu ao indeferimento do efeito ativo/suspensivo pleiteado.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 112297522), pelos mesmos fundamentos e, igualmente,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022